Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-40.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEVANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.137.121-75 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033014-40.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ADEVANDRO FERREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito em que a parte autora requer seja declarada indevida a fatura eventual referente ao mês de janeiro/2021 no valor de R$ 548,91. Aduz que no mês de janeiro foram geradas duas faturas de consumo, sendo a primeira no valor de R$ 121,71, regularmente adimplida pelo autor, e a segunda no valor de R$ 548,91. Afirma que a cobrança é indevida, uma vez que destoa de sua média de consumo, além de ser cobrada em duplicidade. Afirma que seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da inadimplência da fatura, razão pela qual, precisou adimplir os valores para evitar o corte do fornecimento de energia. Busca a restituição do valor adimplido, além de indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, no qual restou declarado inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determinou a restituição do valor de R$ 548,91.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

4.
Em relação a fatura objurgada referente ao mês de janeiro/2021, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa ENERGISA S/A. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, do qual não se desincumbiu.

5
. Por outro lado, em análise as faturas apresentadas pelo Autor na peça inicial, é possível verificar que a concessionária de energia elétrica sequer apresentou justificativa para a cobrança da fatura. Em sua peça de defesa há evidente contradição, uma vez que ora afirma tratar-se de recuperação de consumo, ora de fatura regular, se confundindo em seus próprios argumentos. Ademais, é incontroverso nos autos que o autor já havia adimplido a fatura regular de consumo do mês de janeiro/2021, de modo que a nova cobrança em valor superior a sua média de consumo, mostra-se abusiva e injustificada.

6.
Nesse contexto, resta evidenciado a cobrança excessiva no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

7.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a restituição do valor cobrado indevidamente é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a parte Recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022